Tribunal: TJPA
Processo: 0054979-27.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0054979-27.2014.8.14.0301

APELANTE: SERVICE ITORORO EIRELI

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DEPÓSITO. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E A EMPRESA RECORRENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DO REPASSE INTEGRAL AO BANCO CREDOR PELO REQUERIDO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. O requerido não comprovou o repasse da integralidade das parcelas referente aos contratos juntados pela autora, ônus que lhe competia na forma do art. 373, inciso II, do CPC.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de Apelação interposto por
SERVICE ITORORO EIRELI
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Comarca da Belém que, nos autos da Ação de Depósito, assim dispôs:

“
Posto isso, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, julgo PROCEDENTE o pedido de depósito e condeno à empresa ré a depositar em juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, a quantia de R$ 1.982.029,00 reais (um milhão, novecentos e oitenta e dois mil, vinte e nove reais e vinte e dois centavos), devidamente atualizada segundo os índices estabelecidos no contrato firmado entre as partes.

A parte ré arcará com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sob o valor da condenação, nos termos do art. 85 parágrafo 2º do CPC.

Transitada está em julgado e nada sendo requerido no prazo de 15(quinze) dias, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.”.

Alega o apelante que jamais descontou qualquer valor na folha de pagamento de seus empregados mutuários, que não tenha efetivamente repassado à empresa autora, e que no período cobrado pela BV financeira o contrato firmado anteriormente já havia sido rescindido.

Aduziu ainda que o Magistrado se eximiu de analisar os contracheques juntados aos autos, bem como o relatório de demitidos no período de 01/03/2012 a 30/11/2014. Ao final, postula pela reforma da sentença combatida.

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões requerendo a manutenção
in totum
da sentença.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Vieram-me os autos conclusos por redistribuição.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos e intrínsecos
, motivo pelo qual o conheço.

Cinge-se a controvérsia recursal à obrigação ou não do apelante de repassar o valor em litígio.

Adiando que não assiste ao Apelante.

Analisando o contrato celebrado entre as partes, verifica-se que a empresa Ré, ora Apelante, descumpriu diversas cláusulas contratuais. Senão vejamos:

O item 4.6 explicita que, apesar do convênio poder ser extinto por qualquer uma das partes de forma unilateral, a extinção não atingirá as operações vigentes, cujas condições pactuadas serão observadas até a sua liquidação final, não podendo a empresa ré extinguir o convênio e logo após se eximir das suas responsabilidades previamente firmadas, dado o investimento realizado pela BV Financeira e a necessidade de retorno deste.

Neste sentido, dispõe o parágrafo único do artigo 473 do Código Civil:

Art. 473. A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte.

Parágrafo único. Se, porém, dada a natureza do contrato, uma das partes houver feito investimentos consideráveis para a sua execução, a denúncia unilateral só produzirá efeito depois de transcorrido prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos.

No que concerne ao argumento da Apelante de que diversos funcionários signatários do benefício de empréstimo consignado já se encontravam demitidos, dispensados e/ou afastados, também não merece provimento, a julgar pelos itens 2.6; 2.6.1; 2.6.2; 2.6.3 e 7.0 (ID. 2004962 - Pág. 13) do contrato, onde resta claro em responsabilizar a Service Itororó em comunicar à BV Financeira do desligamento de seus empregados que tenham operações de crédito tomadas ao amparo do convênio.

Sustenta a parte autora que foi representada pelos réus (SINDTSERPM e JOAO JOSE GERALDO ADVOCACIA), na Reclamação Trabalhista nº 0038800-61.1993.508.0110 contra o

Município de Baião, a qual tramitou na 1ª Vara do Trabalho de Tucuruí/PA.

A Reclamação Trabalhista foi totalmente procedente, nos termos da sentença, sendo todo o valor da condenação imposta devidamente pago pelo Município de Baião e sacados pelo recorrente, conforme guias de ID nº 7450629, ID nº 7450648 e ID nº 7450667 dos autos originários.

Por sua vez, o réu, ora Apelante, apenas alega que repassou os valores ao Sindicato. Não comprovado o adimplemento do débito, ônus da parte ré, na forma do art. 373, II do CPC, inviável afastar a condenação.

Neste ponto, reproduzo a sentença exarada pela Magistrada, quanto à análise dos fatos que permearam a situação retratada nos autos da ação originária, conforme abaixo transcrevo para que nesse ponto integre a presente decisão:

“De sua parte, o escritório de advocacia confirmou o recebimento de valores, mas negou sua responsabilidade sob o argumento de que teria repassado o valor em discussão ao sindicato, com o qual mantinha relação jurídica, além do que refuta a possibilidade de aplicação de juros e correção monetária. Contudo não anexou nenhum documento que comprovasse o repasse de valores.

É indiscutível que a retenção indevida de valores pelo advogado acarreta danos morais e materiais, pois caracteriza abuso na execução do mandato. Nesse ponto, cumpre acrescentar que os juros de mora e a correção monetária incidentes sobre o dano material são contabilizados desde a retenção indevida dos valores.”

Desse modo, evidente que é devida a condenação do Apelante a ressarcir a Apelada, a título de indenização por danos materiais, como corretamente foi posto na sentença.

No que tange aos juros de mora incidentes sobre o dano material, estes são contabilizados desde o saque e a retenção indevida dos valores, decorrente de abuso na execução do mandato, na forma do art. 670 do Código Civil:

Pelas somas que deveria entregar ao mandante ou recebeu para despesa, mas empregou em proveito seu, pagará o mandatário juros, desde o momento em que abusou.

Portanto, os juros de mora incidentes sobre os danos materiais devem ser contabilizados a partir do saque dos valores, como já foi colocado na sentença. E, por sua vez, o termo final é a data em que ocorrer o efetivo pagamento.

Com relação ao pedido de indenização por dano moral, como é sabido é obrigação do mandatário agir de forma diligente para a execução do mandato e indenizar qualquer prejuízo daí decorrente, na forma do art. 667 do CC:

Art. 667. O mandatário é obrigado a aplicar toda sua diligência habitual na execução do mandato, e a indenizar qualquer prejuízo causado por culpa sua ou daquele a quem substabelecer, sem autorização, poderes que devia exercer pessoalmente.

Compete ao procurador ser zeloso e diligente na atividade que desenvolve frente ao seu cliente.

Discorre Caio Mário a respeito do tema:

“(...)é obrigado a aplicar toda a sua diligência habitual no exercício do mandato (...). Mais severamente aplica-se ao mandatário judicial, em cujo zelo e dedicação o cliente confia seus direitos e interesses, e até sua liberdade pessoal. Aceitando a causa, deve nela empenhar-se, sem contudo deixar de atentar em que sua conduta é pautada pela ética de sua profissão, e comandada fundamentalmente pelo Estatuto da Ordem dos Advogados (...) recebendo a procuração, tem o dever de acompanhar o processo em todas as suas fases, observando os prazos e cumprido as imposições do patrocínio, como seja: falar nas oportunidades devidas, comparecer às audiências, apresentar as provas cabíveis, agir na defesa do cliente, e no cumprimento das legítimas instruções recebidas” (Caio Mário da Silva Pereira. Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 161).

Não há como deixar de reconhecer que o réu extrapolou os limites do mandato ao reter indevidamente os valores que eram devidos à autora, que se viu privado por todos esses anos de receber os valores que lhes eram devidos.

Sob esse enfoque entendo verificado o ato ilícito, o nexo de causalidade e o dano, razão pela qual deve ser mantida a condenação no pagamento de indenização por dano moral oriundo do seu agir, o que prescinde de realização de prova, pois se cuida de dano
in re ipsa
.

No que atine ao arbitramento do
quantum
a ser indenizado, deve ser considerado o binômio: compensação à vítima e punição ao ofensor.

Ademais, devem ser ponderadas as condições econômicas e sociais do causador do dano, bem como a gravidade da falta cometida, ao ponto de proporcionar à vítima a devida compensação pelo dano por ela experimentado.

Sergio Cavalieri Filho leciona a respeito do valor da indenização por dano moral:

Creio que na fixação do
quantum debeatur
da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. A razoabilidade é critério que permite cotejar meios e fins, causas e conseqüências, de modo a aferir a lógica da decisão. Para que a decisão seja razoável é necessário que a conclusão nela estabelecida seja adequada aos motivos que a determinaram; que os meios escolhidos sejam compatíveis com os fins visados; que a sanção seja proporcional ao dano. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizeram presentes. (
CAVALIERI FILHO, Sérgio. PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. 7ª ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 90.)

No caso, o valor de R$ R$8.655,04 (oito mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e quatro centavos), fixado na sentença, atende os requisitos acima citados, devendo ser mantido.

Ademais, majoro os honorários de sucumbência para 20% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Luana de Nazareth A. H. Santalices

Desembargadora

Relatora

Belém, 16/04/2024